Tribunal: TJMT
Processo: 0014592-93.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0014592-93.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL AREBA ALMEIDA - CPF: 069.133.971-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – SENTENÇA DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DO FATO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PARECER MINISTERIAL PELA PRESCRIÇÃO – APELADO MENOR DE 21 ANOS – PRAZO PELA METADE – DECURSO DE TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 30 da Lei n.o 11.343/2006, “prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

O fato apurado ocorreu em 14/07/2019, portanto, há mais de 01 ano, lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição no presente caso por conta da redução do prazo pela metade em razão do agente ser menor de 21 anos na época dos fatos.

Com efeito, deve ser declarada extinta a punibilidade do Apelado, com espeque no art. 107, IV c/c art. 115, ambos do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas.

Preliminar acolhida.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO objetivando a reforma da sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT, o qual declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06 e, por consequência, reconheceu a atipicidade da conduta imputada a GABRIEL AREBA ALMEIDA, surpreendido na posse de substância análoga a maconha, para uso pessoal.

O Ministério Público Estadual, nas razões de apelação, alegou que o bem jurídico tutelado pelo artigo 28 da Lei de Drogas é a Saúde Pública e que o legislador procurou coibir não apenas o tráfico, mas também a posse da droga para consumo pessoal.

Argumentou que a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal não é incompatível com a Constituição Federal, vez que, por mais que o agente traga a droga para consumo pessoal, não se pode perder de vista que sua conduta coloca em risco a saúde pública, porquanto representa um risco potencial à difusão do consumo de drogas.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e que seja reconhecida a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06.

O Apelado apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos.

O Ministério Público que atua nesta Turma Recursal requereu a declaração de extinção da punibilidade do Apelado, com espeque no art. 107, IV c/c art. 115, ambos do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas.

VOTO

Colendos Pares,

O recurso interposto pelo Ministério Público visando a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/06 e, por consequência, o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento deve ser declarado prejudicado, ante a ocorrência da prescrição, conforme parecer ministerial.

Nos termos do artigo 30 da Lei n.o 11.343/2006, “prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

O fato apurado ocorreu em 04/10/2019, portanto, há mais de 01 ano, lapso temporal suficiente para a ocorrência da prescrição no presente caso por conta da redução do prazo pela metade em razão do agente ser menor de 21 anos na época dos fatos.

Com efeito, deve ser declarada extinta a punibilidade do Apelado, com espeque no art. 107, IV c/c art. 115, ambos do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 30 da Lei n.o 11.343/2006 c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Apelante,
restando prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021